Tribunal: STF
Processo: AI 395467
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
V. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
não, de violação ao ato jurídico perfeito, situa-se no campo
infraconstitucional.
VI. - Agravo não provido.